Tribunal: STF
Processo: HC 258843
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. MULHER COM FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.7.2025, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de Camila Aparecida Rodrigues, contra decisão do Relator do Habeas Corpus n. 1.015.895/SP, Ministro Og Fernandes, pela qual, em 1º.7.2025, indeferido requerimento de medida liminar. 



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente cumpre pena definitiva de dez anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e furto. 



    3. Em 9.1.2025, o juízo do Departamento de Execuções Criminais da Décima Região Administrativa Judiciária – Sorocaba/SP, na Execução Penal n. 7002657-83.2014.8.26.0071, indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, ao fundamento de que, apesar de ser a paciente mãe de filhos menores de doze anos de idade, a lei não permite prisão domiciliar para quem cumpre pena em regime fechado (fls. 34-35, e-doc. 3). 



    4. Em 10.3.2025, no julgamento do Agravo em Execução n. 0000164-80.2025.8.26.0521, interposto pela defesa, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento da prisão domiciliar. Esta a ementa:



    “Execução Penal – Reeducanda genitora de criança de tenra idade – Pedido de prisão domiciliar – Sentenciada que se encontra cumprindo pena no regime fechado – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 117, caput, da LEP. Impõe-se, com efeito, maior cautela na concessão dos benefícios. Nos termos do art. 117, caput, da LEP, somente o reeducando que vivencia o regime prisional aberto poderá cumprir pena privativa de liberdade em sua residência, ressaltando-se, ainda, que deverá ele enquadrar-se em uma das situações ali lançadas” (fl. 65, e-doc. 3).



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.015.895/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.7.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, indeferiu o requerimento de medida liminar e solicitou informações ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Juízo das Execuções Penais. Confira-se:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CAMILA APARECIDA RODRIGUES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Agravo de Execução Penal n. 0000164-80.2025.8.26.0521). 



    Consta dos autos que o Juízo da execução penal indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar (fls. 56-57). 



    A defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso (fls. 14-17). 



    No presente writ, a Defensoria Pública informa que a paciente cumpre pena privativa de liberdade na penitenciária de Votorantim e possui filhos menores de 12 anos. Pontua ainda que a recém-nascida foi acolhida institucionalmente devido ao término do período de amamentação durante a prisão da paciente. 



    Sustenta que a manutenção da prisão da paciente gera prejuízos que transcendem a própria condenada, colocando em risco sua filha e atingindo direitos fundamentais, como o direito à maternidade e à convivência familiar. 



    Afirma que a prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos é uma necessidade para garantir o direito à convivência familiar, conforme decidido pelo STF em sede de habeas corpus coletivo. 



    Alega que, embora a decisão do STF refira-se a presas provisórias, os tribunais superiores têm estendido esse direito também às mães encarceradas em razão de decisão definitiva, especialmente em situações excepcionais, como o acolhimento institucional de uma criança recém-nascida. 



    Por esse motivo, requer, inclusive em caráter liminar, a concessão da ordem para que seja determinada a prisão domiciliar da paciente. 



    É o relatório. 



    Em uma análise inicial, não se verifica a ocorrência de hipótese que autorize o deferimento do pleito liminar. 



    A partir da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto (fls. 16-17):



    Consta dos autos que a sentenciada, primária, cumpre pena de 10 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes majorado, de associação para o tráfico e de furto. O término de cumprimento da reprimenda está previsto para 04 de janeiro de 2031 (fls. 641 /643 do processo de execução). 



    Argumenta a Defesa que a reeducanda é mãe de crianças pequenas (documentos de fls. 22/25), bem como que seria a única responsável pelos cuidados dos menores, preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão de prisão domiciliar. 



    Em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa, verifica-se que a r. decisão recorrida deve ser mantida. 



    A pretensão de concessão de prisão domiciliar por ‘razões humanitárias’ não pode ser deferida, simplesmente porque não encontra amparo legal. Afinal, a sentenciada atualmente cumpre pena, em caráter definitivo, em regime fechado, e o art. 117 da LEP apenas permite prisão domiciliar aos condenados que estejam em regime aberto (inclusive no que diz respeito a sentenciados com filhos menores, nos termos do inciso III do referido dispositivo legal). 



    A possibilidade de aplicação de prisão domiciliar para mães de filhos menores de idade, descrita no art. 318, III e V, e no art. 318-A, ambos do CPP, tão somente se aplica, com efeito, a presas cautelarmente recolhidas, o que não é o caso da recorrente, que foi definitivamente condenada. Apesar dos argumentos e das decisões jurisprudenciais não vinculantes trazidos pela Defesa, fato é que a pretendida concessão de prisão domiciliar à reeducanda simplesmente não encontra amparo legal, motivo pelo qual não pode ser deferida.



    Portanto, não se constata, de plano, constrangimento ilegal evidente que possa autorizar a concessão da medida de urgência. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser encaminhadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Publique-se. Intimem-se. (fls.1-24, e-doc. 5).



    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, pela qual busca a defesa a concessão da ordem para que a paciente cumpra sua pena em prisão domiciliar. 



    A impetrante narra que a paciente “é mãe de 4 filhos, em situação de grande fragilidade: (...). Os três mais velhos estavam acolhidos institucionalmente e foram recentemente desacolhidos por uma tia, que tem encontrado dificuldades financeiras em cuidar de três crianças, mas se esforçado para exercer os cuidados necessários dos sobrinhos. Entretanto, a recém-nascida Y., apesar de estar na primeiríssima infância, foi acolhida institucionalmente, em razão do fim do período de amamentação durante a prisão da paciente” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma não ignorar a “posição pacificada na Súmula 691 desse tribunal que aponta não ser de competência do STF conhecer de Habeas Corpus impetrado face a decisão que nega pedido liminar”, mas pondera que, “no caso em apreço, como se verificará abaixo, há manifesta ilegalidade da prisão, que atinge não só direitos da paciente, mas também de uma criança recém-nascida, que permanecerá acolhida institucionalmente” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a prisão domiciliar para mães de crianças, com menos de 12 anos, é apontada como uma necessidade, para garantir o direito à convivência familiar das pessoas presas e seus filhos” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Menciona o decidido por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP e defende que, “[e]m que pese a decisão se referir à presas provisórias, os tribunais superiores têm estendido esse direito também às mães encarceradas em razão de decisão definitiva, prestigiando sempre o direito à convivência familiar, especialmente quando há situações excepcionais, como O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE UMA CRIANÇA RECÉM-NASCIDA.” (fl. 5)



    Aponta que, “dentre os vários prejuízos provocados pelo indeferimento do pedido domiciliar, está na manutenção da amamentação da criança. 6 meses é o período mínimo de aleitamento materno, quando esse é o único alimento possível. Entretanto, as recomendações do Ministério da Saúde dão conta que a amamentação deve se estender até os dois anos” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Conclui que “a manutenção da prisão da paciente tem gerado prejuízos que transcendem, inclusive, ela mesma, colocando em risco sua filha, e atingindo direitos fundamentais não relativizados pela sentença penal condenatória, em especial o direito à maternidade e convivência familiar” (fl. 11, e-doc. 1)



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, acostados os documentos pertinentes, requer seja CONCEDIDA LIMINARMENTE A ORDEM para determinar a colocação da paciente em prisão domiciliar. Ao final que seja julgada procedente a presente demanda, com a concessão da ordem de habeas corpus em definitivo” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.7.2025, indeferiu o requerimento de medida liminar, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem efetuar exame aprofundado do mérito, mas apenas para demonstrar carência de manifesta ilegalidade, tem-se que a paciente cumpre pena de reclusão de dez anos e quatro meses, em regime inicial fechado, por ter sido condenada definitivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e furto. 



    O acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a decisão de primeiro grau pela qual indeferida a prisão domiciliar da paciente concluiu que, de acordo com o Código de Processo Penal e a Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), esse direito somente é conferido para presas provisórias e para as condenadas que estejam cumprindo pena no regime aberto. Esta a fundamentação do acórdão:



    “O presente recurso não merece prosperar. 



    Consta dos autos que a sentenciada, primária, cumpre pena de 10 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes majorado, de associação para o tráfico e de furto. O término de cumprimento da reprimenda está previsto para 04 de janeiro de 2031 (fls. 641/643 do processo de execução). 



    Argumenta a Defesa que a reeducanda é mãe de crianças pequenas (documentos de fls. 22/25), bem como que seria a única responsável pelos cuidados dos menores, preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão de prisão domiciliar. 



    Em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa, verifica-se que a r. decisão recorrida deve ser mantida. 



    A pretensão de concessão de prisão domiciliar por ‘razões humanitárias’ não pode ser deferida, simplesmente porque não encontra amparo legal. Afinal, a sentenciada atualmente cumpre pena, em caráter definitivo, em regime fechado, e o art. 117 da LEP apenas permite prisão domiciliar aos condenados que estejam em regime aberto (inclusive no que diz respeito a sentenciados com filhos menores, nos termos do inciso III do referido dispositivo legal). 



    A possibilidade de aplicação de prisão domiciliar para mães de filhos menores de idade, descrita no art. 318, III e V, e no art. 318-A, ambos do CPP, tão somente se aplica, com efeito, a presas cautelarmente recolhidas, o que não é o caso da recorrente, que foi definitivamente condenada. 



    Apesar dos argumentos e das decisões jurisprudenciais não vinculantes trazidos pela Defesa, fato é que a pretendida concessão de prisão domiciliar à reeducanda simplesmente não encontra amparo legal, motivo pelo qual não pode ser deferida. Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em execução interposto pela Defesa em favor de CAMILA APARECIDA RODRIGUES, restando mantida a r. decisão recorrida por seus jurídicos fundamentos” (fls. 67-68, e-doc. 3)



    11. A previsão do inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais) sobre a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular” beneficia apenas presas cautelarmente ou sentenciadas que cumpram pena em regime aberto, como expressamente delimitado no caput desse artigo. Assim já decidiu este Supremo Tribunal, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    12. Também não se aplica à paciente o decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n.  143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 17.12.2018), no qual concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda.



    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, assegurando-se à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Tem-se nesses dispositivos legais: 



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”. 



    Entretanto, o decreto de prisão da paciente decorre de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, sendo, por isso, inaplicável o disposto no inc. V do art. 318 e no art. 318-A do Código de Processo Penal. 



    Com esse quadro normativo, não se comprova teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão monocrática. Nela se concluiu não estar evidenciado, “de plano, constrangimento ilegal evidente que possa autorizar a concessão da medida de urgência” (fl. 2, e-doc. 5)



    13. A impetrante mencionou julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal que reconheceram, excepcionalmente, o direito à prisão domiciliar fora das hipóteses legais, mas não se desincumbiu de documentar, nestes autos de habeas corpus, informações imprescindíveis à conclusão sobre a presença, ou não, de contexto excepcional autorizador daquela medida judicial. 



    A impetrante não apresentou cópia da sentença pela qual condenada a paciente e, por isso, não se documentam circunstâncias fáticas desses crimes, mas apenas os seus tipos penais. 



    Em manifestação reproduzida no Agravo em Execução n. 0000164-80.2025.8.26.0521, o Ministério Público asseverou que “a reeducanda associou-se à sua irmã adolescente e vendia grande quantidade e diversidade de drogas no interior e nos arredores da residência onde moravam sendo que os comparadores ali compareciam (fls.14/16) e que assumiu a comercialização das drogas em sua casa, após a prisão de seu marido (fls.80) e a reeducanda, além de realizar a comercialização de entorpecentes, também realizava o armazenamento das drogas em sua casa” (fl. 26, e-doc. 3) 



    Pelo que se pode extrair da decisão proferida na Medida de Proteção – Acolhimento Institucional n. 1500706-80.2025.8.26.0082 (fls. 1-2, e-doc. 5), a situação das crianças também demanda maiores informações, sobretudo quanto ao acolhimento institucional de três dos filhos da paciente, por conta de suspeitas de abandono, vulnerabilidade alimentar e abuso sexual, no início de 2024, período em que, segundo informações extraídas do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o mandado de prisão da paciente ainda não tinha sido cumprido. 



    Ainda de acordo com aquela decisão, essas três crianças hoje estão protegidas, sob a guarda de integrante da família extensa (tia), e está em estudo a possibilidade de ser a criança mais nova também acolhida por essa pessoa da família. 



    14. Nesse cenário, o ato apontado como coator, ao indeferir o requerimento de medida liminar e requisitar informações ao Tribunal de origem, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem assentado a necessidade de “especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada” (HC n. 237.341-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024). 



    15. Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora